Tribunal: TJDFT
Processo: 0702668-75.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ARTIGOS 46 e 51, IV, § 1o, III, DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelos réus/recorrentes para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os recorrentes, solidariamente, a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).
3. Segundo exposto na inicial, o recorrido contratou serviço de consultoria e assessoramento, sob promessa de conseguir o melhoramento de seu perfil financeiro junto a instituições de crédito. O recorrido também relata que questionou a empresa recorrente a respeito de eventual devolução de valores, caso não tivesse seu financiamento aprovado, pois desejava adquirir um veículo automotor. Narra que não teve seu financiamento aprovado e, ao exigir a devolução do pago valor a título de assessoramento, teve sua solicitação negada.
4. Nas razões recursais, os recorrentes suscitam preliminar de ilegitimidade do 2o réu, pois os documentos anexados aos autos comprovariam a existência de vínculo jurídico entre o recorrido e o 1o réu. No mérito, alegam que houve a efetiva prestação do serviço em benefício do recorrido.
5. TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
7. O artigo 6o, inciso III, da referida norma, assegura que é direito do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.
8. O consumidor não precisa de auxílio para pedir crédito em qualquer instituição financeira quando pretenda obter financiamento. No caso, o simples envio do cadastro e dos documentos à instituição financeira, assim como a emissão de um boleto ou o processamento de um cheque, faz parte da rotina de pagamentos dos serviços de venda de veículo, cuja aquisição era a intenção do consumidor.
9. Os recorrentes não demonstram ter cumprido satisfatoriamente as suas obrigações contratuais, pois sequer apresentaram contestação, a despeito de terem sido devidamente citadas.
10. Assim, é nula a cobrança por serviços inerentes à operação de venda mediante a aprovação de crédito, pois se mostra abusivo o contrato firmado entre as partes, nos termos dos artigos 46 e 51, IV, § 1o, III do CDC, de acordo com o qual, são nulas de pleno direito, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, incidindo ainda na proibição do artigo 39, IV, do CDC.
11. Aliás, este é entendimento do STJ: (REsp 1.321.655-MG, Caso: Luiz Claúdio Teixeira Generoso versus Teresa Perez Viagens e Turismo Ltda - EPP; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/10/2013.), bem como das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal: (Acórdão 1167881, 07124329020188070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.